Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL CONSTATADO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO.
I – Identificado erro material, os embargos de declaração devem ser providos para saná-lo.
II – Decorrente o dever de restituir de relação contratual, aplicam-se os juros de mora a partir da citação, art. 405 do CC.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração dos autores providos. Recurso da ré desprovido.